Tribunal: TCU
Processo: 027.802/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Adler Alfredo Jardim (peça 103) ao Acórdão 445/2022  TCU  2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos por Adler Alfredo Jardim ao Acórdão 445/2022-TCU-Segunda Câmara , o qual, em suma, considerou procedente representação, acatando as razões de justificativa do recorrente, e aceitando parcialmente as justificativas de outro responsável com aplicação de multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, acolhê-los parcialmente para prestar os esclarecimentos constantes do Voto, sem repercussão na parte dispositiva do Acórdão 445/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e aos demais interessados.